Tribunal: TJPA
Processo: 0804736-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804736-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA CIDADE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ARTIGO 129, §1 DA LEI REPRESSIVA, C/C ART. 7º, INC. I, DA LEI 11.340/2006 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1. Ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
O juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

2.
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

3.
As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.
Entretanto, verifica-se que ele ostenta maus antecedentes, possuindo outros registros criminais em seu desfavor.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ALESSANDRO SILVA SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 648, II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da única Vara criminal da cidade de Alenquer/PA nos autos do processo nº 0800484-74.2021.8.14.0003.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 15/05/2021, acusado da prática do crime inserto nos arts. 129, §1 da Lei Repressiva, c/c art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal,
porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, visto que fundamentou-se unicamente na gravidade abstrata do delito contra o a vítima e na garantia da ordem pública,

violando-se o art. art. 93, inc. IX da Constituição Federal.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 25-32.

A
liminar fora indeferida
(fls. 33-34 ID nº 5234614).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 37-48 ID nº 5300488).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O pedido da defesa pauta-se na alegação na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dispostas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o Juízo
a quo
fundamentou o decreto preventivo unicamente na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública; aduz que o paciente é portador de condições favoráveis para ser concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares.

Extrai-se da denúncia que no dia 15/05/2021, o paciente ofendeu a integridade corporal da vítima ao lhe atingir com diversos golpes – socos e chutes – que atingiram a região de sua cabeça, inclusive chegando a quebrar alguns dentes, os quais deixou a vítima inconsciente, sendo socorrida por populares que estava nas proximidades.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, posto que o Paciente teve sua prisão em flagrante (15/05/2021) convertida em prisão preventiva em 16.05.2021, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave, como se observa:

“Processo: 0800484-74.2021.8.14.0003:

“(...) DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA Compulsando os autos, observo que a autoridade policial REPRESENTOU pela decretação da prisão preventiva, conforme fundamentação esposada no Ofício de encaminhamento do APF.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 c/c 310 e 319 do CPP.

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal. Ao autuado fora imputado o crime capitulado no Artigo 129, §1º do CP c/c Artigo 7º, I da Lei 11.340/206.O delito imputado ao acusado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, por isto, permitida a decretação de sua prisão preventiva. Conforme narrado acima, há o indicativo de indícios de materialidade e autorias delitivas. Quanto ao periculum libertatis, vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) em cárcere. Assim refiro porque, aparentemente, o indiciado cometeu o crime com um grau de gravidade alta. As lesões provocadas na vítima, segundo relatado nos autos, a fizeram desmaiar no local do crime e a levaram a necessitar de atendimento hospitalar. Por isso, existe a demonstração concreta e o perigo provocado à ordem pública pelo estado de liberdade do demandado, o que igualmente (aliado ao modo de agir) aponta a necessidade da decretação de medida extrema. Ressalto que o indiciado é pessoa adulta e não foi indicado ser portador de qualquer doença grave ou comorbidade em relação a presente pandemia, sendo que “o grupo de risco para infecção pelo novo corona vírus - COVID-19,compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, I, do CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme esposado acima. (...)

Assim, converto a prisão flagrancial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO SILVA SANTOS, união estável, nascido em 07/11/1990 , portador do CPF nº 036.406.762-46 , filho de RITA RODRIGUES DA SILVA e ADRIANO FERREIRA DA COSTA SANTOS, residente na Rua Estrada da Praia, chácara da Casa Manaus, s/n, próximo ao Residencial Luiz Quesado Bairro Independência, Município de Alenquer/PA, com fundamento nos arts. 312(garantia da ordem pública) e 313, inciso I e II, do CPP, e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP. (...)”

De igual modo, verifica-se na manutenção da prisão preventiva, o qual encontra-se devidamente justificada:

A custódia preventiva do acusado ALESSANDRO SILVA SANTOS se impõe. Senão vejamos: Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict.

No caso em apreço, constato que os depoimentos colhidos das testemunhas, em como as imagens da vítima agredida apresentadas pela autoridade policial, apontam a ocorrência do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do “fumus comissi delicti”. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que o acusado representa ameaça à ordem pública e, principalmente, da vítima, além da manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal.

Outrossim, diante da gravidade do caso em concreto, e que a decretação da prisão preventiva foi decretada por esse juízo há poucos dias, além de que não houve alteração fática a ensejar a concessão de liberdade provisória do acusado, certo que a manutenção da prisão preventiva ainda é necessária nesse momento.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) ACUSADO(s) em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, diante da forma como o delito foi praticado.

(...)

A violência a que foi submetida a vítima é gravíssima, conforme denotam as fotos juntadas ao inquérito. A forma como as agressões foram supostamente perpetradas (com acentuada violência motivada pelo gênero), indica que a insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. A submissão da mulher a agressões desse nível indica que o custodiado poderá voltar a agredi-la, sem qualquer garantia de que a imposição de medidas protetivas diversas da prisão preventiva poderá colocar a mulher a salvo do agressor. Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do réu (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, estou por manter a prisão processual existente.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao paciente é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos previstos em Lei, nos casos de violência doméstica:

HABEAS CORPUS. INCÊNDIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPOSTA ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CALCADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUPOSTA ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO SERIA SUFICIENTE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. Ordem denegada. (STJ - HC: 641206 MS 2021/0020477-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

A decisão do Juízo
a quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública e aplicação da Lei Penal e preservar a instrução criminal, em razão da gravidade dos crimes, bem como, verifica-se nas informações obtidas na decisão da Vara Única da Comarca de Alenquer, as imagens que demonstram a intensa violência perpetrada na vítima Sra. Raimunda Bibiano da Silva, além dos depoimentos colhidos das testemunhas.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante o modus operandi da conduta delitiva ? o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico. Destacou-se, ainda, a necessidade da prisão para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 636.934/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ademais, o fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da impetração e denego a ordem na parte conhecida.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021